Tribunal: TJMT
Processo: 1028549-83.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028549-83.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO FRANCISCO RUIVO - CPF: 284.165.148-79 (ADVOGADO), J&F INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 00.350.763/0001-62 (EMBARGADO), COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL - CNPJ: 03.739.175/0001-03 (EMBARGANTE), JOSE LUIZ PICOLO - CPF: 174.407.501-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), FABIO DA ROCHA GENTILE - CPF: 273.923.858-44 (ADVOGADO), CEILA DAUZACKER DA SILVA PICOLO - CPF: 285.327.081-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHOR RURAL. DIREITO DE PREFERÊNCIA E LEGITIMIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos visando à correção de supostos vícios de omissão e contradição em acórdão que reconheceu o direito da embargada de ser incluída em concurso de credores relativo a valores oriundos do arresto de sacas de soja. A embargante defende a prevalência de seu crédito real, garantido por penhor rural, sobre honorários advocatícios da embargada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao tratar do direito de preferência e da legitimidade das partes;

(ii) determinar se o crédito da embargante, garantido por penhor rural, prevalece sobre os honorários advocatícios da embargada.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. O recurso não pode ser utilizado para mera reapreciação do mérito da decisão.

O acórdão recorrido não apresenta omissão, pois analisou detalhadamente a questão da prevalência do crédito real da embargante, fundamentando que, nos termos do art. 961 do Código Civil, tal crédito possui preferência sobre créditos pessoais, incluindo honorários advocatícios.

Não há contradição na decisão ao reconhecer a legitimidade da embargada para inclusão no concurso de credores, assegurando apenas o direito de participação, sem que isso implique prevalência de seu crédito sobre o da embargante.

A extinção da ação de execução principal e o trânsito em julgado da decisão homologatória do acordo não prejudicam a análise da ordem de preferência entre credores no concurso, que permanece regulada pelo art. 908 do CPC.

As alegações da embargante demonstram intenção de reanálise do mérito, objetivo incompatível com os embargos de declaração.

O acórdão atende aos requisitos do art. 1.025 do CPC quanto ao prequestionamento, permitindo eventual recurso às instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento: “A inclusão de credor no concurso de credores não altera a preferência legal atribuída ao crédito garantido por penhor rural sobre créditos pessoais, incluindo honorários advocatícios, conforme art. 961 do Código Civil. O reconhecimento da legitimidade de credor para participar do concurso de credores não implica prevalência de seu crédito sobre os demais, devendo ser respeitada a ordem de preferência prevista no art. 908 do CPC. Embargos de declaração não se prestam à reapreciação de mérito, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 908; CC, art. 961; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 928075/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 04.09.2007; STJ, REsp nº 1.987.941/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.05.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela COABRA – Cooperativa Agro Industrial do Centro Oeste do Brasil, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1028549-83.2024.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformada,
a embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso e contraditório, principalmente no tocante à determinação de abertura de concurso de credores (art. 908 do CPC), considerando os honorários advocatícios como crédito privilegiado.

Sustenta que o crédito executado é de natureza real, protegido por penhor rural, e que possui preferência em relação a créditos pessoais, incluindo honorários advocatícios, nos termos do art. 961, do C. Civil.

Argumenta que a ação de execução que deu origem ao agravo (Ação n. 0000982-93.2014.8.11.0049) foi extinta com trânsito em julgado, tornando impossível a execução do acórdão recorrido, pois não há mais litigiosidade, uma vez que o devedor reconheceu a dívida e foi formalizado acordo judicial, extinguindo os embargos e a execução.

Afirma que a embargada não possui legitimidade para interpor o agravo, já que a matéria recursal trata exclusivamente de honorários advocatícios, cuja legitimidade para defesa é exclusiva dos advogados, segundo o Estatuto da OAB, tendo a mesma agido com má-fé ao apresentar informações equivocadas sobre os valores envolvidos e a penhora no rosto dos autos.

Alega que o v. acórdão recorrido incorreu em erro ao determinar que os honorários advocatícios possuem privilégio superior ao seu crédito real, sem considerar a precedência conferida ao penhor rural (art. 1.419 do Código Civil), ressaltando que a jurisprudência consolidada garante a preferência do referido crédito em relação a créditos pessoais, incluindo honorários advocatícios.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício, verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR – AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]” (RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]” (RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei).

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]” (RAI n. 63.448/2008, 5ª Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da r. decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela J&F Investimentos S.A., sob o fundamento de que a impugnante é parte ilegítima, pois a exequente como titular do crédito tem preferência sobe terceiros, ante a existência de endosso, aliado a inadequação da via eleita indeferiu o pedido (id. 244513683).

Superada essa questão, o ponto central a ser analisado é a legitimidade e o direito de preferência invocado pela agravante sobre os valores decorrentes do arresto de 49.000 sacas de soja realizadas em favor da agravada, por se tratar de crédito com base em honorários advocatícios pendentes e privilegiados, conforme estabelece o art. 85, §14, do CPC, bem como verificar a legalidade da destinação integral dos valores arrecadados ao pagamento do crédito da agravada, sem concurso de credores.

In casu, com o devido respeito aos fundamentos postos na r. decisão agravada, entendo que a agravante que possui legitimidade para intervir na execução, invocando a penhora no rosto dos autos deferida em outro processo de execução (Processo nº 0000570-65.2014.8.11.0049).

Isso porque, o art. 908 do CPC, regula o concurso de credores na hipótese de pluralidade de interessados sobre o mesmo bem ou valor
, senão vejamos:

“Art. 908.
Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências
.

§1º No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência.

§2º Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora.” (negritei).

A jurisprudência do c. STJ é pacífica no sentido de que a penhora no rosto dos autos assegura ao credor o direito de participar do rateio de valores provenientes de bens arrestados, nos termos da aludida norma legal, dispositivo que assegura a distribuição preferencial de bens quando houver pluralidade de credores
.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VERBAS TRABALHISTAS E EQUIPARADAS. CONCURSO DE CREDORES. ART. 962 DO CC. DESNECESSIDADE, PARA SUA INCIDÊNCIA, DE PRÉVIA DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR.
MÚLTIPLAS PENHORAS. IDÊNTICO PRIVILÉGIO. FORMA DE RATEIO. PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO AO VALOR DOS RESPECTIVOS CRÉDITOS. PRECEDENTE
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação ajuizada em 19/12/2016. Recurso especial interposto em 17/2/2021. Autos conclusos ao Gabinete em 22/09/2021.

2. O propósito recursal consiste em definir se a anterioridade da penhora constitui critério a ser considerado para estabelecimento da forma de satisfação dos créditos de igual privilégio em concurso particular de credores.

3. O recurso especial deve ser parcialmente conhecido, pois, quanto à pretensão de habilitação nos autos da execução, não houve indicação expressa do dispositivo legal supostamente violado. Ademais, o Tribunal de origem não enfrentou tal questão, estando ausente, portanto, o necessário prequestionamento.

4. A solvência dos créditos privilegiados detidos por credores concorrentes (concurso particular) independe de se perquirir acerca da anterioridade da penhora, devendo o rateio do montante constrito ser procedido de forma proporcional ao valor dos créditos (art. 962 do CC). Precedente específico da Terceira Turma do STJ.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.” (STJ, REsp n. 1.987.941/SP, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 03.05.2022 – negritei).

Assim, a alegação da agravante de que a agravada se apropriou dos valores da venda dos grãos sem prestar contas se reveste de plausibilidade, haja vista o tempo decorrido desde a realização do arresto (mais de uma década) e o descumprimento, pela exequente, do dever de transparência como depositária fiel dos grãos arrestados.

A jurisprudência do STJ sustenta que o depositário judicial deve prestar contas dos bens que administra, a fim de assegurar que os recursos sejam corretamente destinados ao pagamento dos credores habilitados
. Confira:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. DEPOSITÁRIO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE PELOS FRUTOS CIVIS ADVINDOS DA COISA DEPOSITADA (GADO). AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER. CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.

[...]

4. De fato, o Código Buzaid prevê situações em que o depositário, para além da guarda e conservação, assume as funções de administrador quando se trata de bens economicamente produtivos ( CPC, arts. 677-678), isto é, o auxiliar da justiça também tem o múnus de gerir e fomentar o bem objeto de apreensão, fazendo jus a remuneração, bem como a indenização pelas despesas inerentes ao negócio - o credor adiantará, mas, ao final, as despesas recairão sobre o executado ( CPC, art. 19)-,
além do dever de prestar contas
.

[...]” (STJ, REsp n. 1.117.644/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.09.2014 – negritei).

Desse modo, em processos com pluralidade de credores, a destinação dos recursos deve obedecer ao devido processo legal, com prestação de contas e distribuição conforme a ordem de preferência, o que não ocorreu.

Além disso, conforme o art. 830, §3º, do CPC, a conversão do arresto em penhora exige a citação prévia do executado, seguido do prazo para pagamento, o que não foi observado no caso em questão.

Nesse contexto, os valores arrecadados pela exequente deveriam ser mantidos em juízo até que ocorra a citação do executado e a conversão formal do arresto em penhora, medida imprescindível para assegurar os direitos do devedor e a legalidade do ato executivo.

Diante de toda essa fundamentação, a decisão que concede o produto do arresto diretamente à agravada desconsidera a pluralidade de credores e a preferência de créditos, como assegurado pela aludida norma legal.

Reafirmo que o art. 908, do CPC, prevê que, em caso de disputa sobre valores advindos de bens arrestados, a distribuição deve respeitar a ordem de preferência dos credores.

Assim, a conduta da agravada, ao se omitir quanto ao depósito judicial do valor correspondente às sacas de soja vendidas, contraria o devido processo legal, uma vez que o montante arrecadado deveria estar à disposição do juízo, resguardando o direito de outros credores que possam ter preferência, conforme a ordem de concurso (art. 908, do CPC).

Na espécie, a penhora deferida à agravante possui privilégio, por tratar-se de crédito de honorários advocatícios, conforme o §14, do art. 85 do CPC e o art. 24 da Lei n. 8.906/94.

Outro não é o entendimento desse Tribunal, verbis:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADO CONTRA DECISÃO ANTERIOR – MULTA AFASTADA – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES PARA SATISFAÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO EXECUTADO – EXISTÊNCIA DE PENHORA NOS AUTOS DETERMINADA PELA JUSTIÇA FEDERAL – ART. 905, II, CPC – REJEITADO – LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS FIXADO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR, EQUIPARADO AO TRABALHISTA, QUE POSSUI PREFERÊNCIA SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 85, §14, CPC – DEFERIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL FIXADA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A condenação ao pagamento de multa pela interposição dos embargos de declaração, quando não resta presente as hipóteses nos arts. 80 e 1.026, §2º, ambos do CPC, se mostra descabida, devendo ser afastada.

O magistrado andou bem ao não permitir o levantamento do montante depositado em juízo para satisfazer o crédito da parte no cumprimento de sentença, ante a existência de penhora no rosto dos autos decorrente de crédito tributário da União, nos termos do art. 905, inc. II, do CPC, evitando assim, a possibilidade de decisões conflitantes, causando ainda mais entraves e tumulto processual no feito.

Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Inteligência do art. 85, §14, do CPC.

O STJ também já decidiu, em sede de recurso repetitivo, ainda sob a égide do CPC de 1973, que os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas, de modo possuem direito de preferência sobre crédito tributário em concurso de credores, não havendo que se falar em qualquer afronta ao art. 186, do CTN, mormente pelo fato de que a referida norma legal também excetua os créditos decorrentes da legislação do trabalho.

A fixação dos honorários advocatícios initio litis é provisória, razão pela qual o percentual dos honorários fixados no início do cumprimento de sentença poderá ser majorado, em razão do trabalho desenvolvido pelo advogado do exequente, consoante se verificou na espécie, nos termos dos arts. 85, §2º, 523, §1º e 827, caput e §2º, c/c arts 14, 771 e 1.046, todos do CPC.” (RAI n. 1002159-86.2018.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 04.07.2028 – negritei).

Destarte, admitir o contrário implicaria subverter o devido processo legal, em prejuízo do direito da agravante e do próprio devedor, que veria seus bens utilizados para satisfação de credores sem a devida observância da ordem de preferência.

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, tenho que a r. decisão deve ser reformada para determinar que a agravada preste contas sobre o valor obtido com a venda das 49 mil sacas de soja, devendo depositar em juízo o montante arrecadado, atualizado monetariamente, bem como determino a instauração de concurso de credores, nos termos do art. 908, do CPC, a fim de assegurar a destinação proporcional dos valores entre os credores habilitados, observando-se a penhora no rosto dos autos em favor da agravante.
”
(id. 253882154 – negritei e grifei).

De pronto, quanto à alegação da embargante de que o acórdão teria sido omisso ao não reconhecer a perda de objeto do agravo de instrumento, considerando a extinção da ação de execução principal (feito nº 0000982-93.2014.8.11.0049) e o trânsito em julgado da decisão homologatória do acordo, destaco que não procede, pois não se verifica a aludida perda do objeto quando a matéria em discussão envolve direitos de credores concorrentes, como no caso em tela.

Ora, a extinção da ação de execução não afeta a análise do direito de preferência entre os credores, uma vez que a questão é de ordem patrimonial e persiste ainda que o processo de origem tenha sido concluído.

Além disso, a matéria foi decidida em conformidade com o art. 908, do CPC, que regula o concurso de credores e assegura a prevalência dos créditos reais, como o garantido pela CPR emitida pela recorrente, em detrimento de créditos pessoais, mesmo que de natureza alimentar.

Ademais, tal questão foi levantada somente após o julgamento do mérito recursal.

Superada essa questão, a embargante sustenta contradição no v. acórdão, ao reconhecer a legitimidade ativa da embargada para pleitear a penhora no rosto dos autos e a inclusão no concurso de credores, contudo, consoante bem fundamentado no v. acórdão, a penhora no rosto dos autos, deferida em favor da recorrida, assegura apenas expectativa de participação no concurso de credores, nos termos do art. 908 do CPC.

Tal entendimento não gera contradição com o fato de que a preferência do crédito exequendo da embargante, garantido por penhor rural, permanece íntegra, tendo em vista que o reconhecimento da legitimidade da embargada não implica a prevalência de seu crédito sobre o da embargante, mas tão somente o direito de ser incluída no concurso para observância da ordem de preferência legal.

Logo, não há vício de contradição no v. acórdão, mas apenas descontentamento da embargante com o resultado, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Por fim, a embargante alega que o acórdão teria sido omisso ao não reconhecer a prevalência de seu crédito real sobre os honorários advocatícios da embargada, porém, tal matéria foi devidamente analisada, sendo afirmado que o crédito, garantido por penhor rural, possui natureza real e precedência absoluta, nos termos do art. 961, do C. Civil. Ressaltou-se, inclusive, que o privilégio atribuído aos honorários advocatícios (art. 85, §14, do CPC) não se sobrepõe a direitos reais, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, o v. acórdão é claro ao afirmar que o crédito da embargante mantém sua prioridade legal, inexistindo qualquer omissão sobre o ponto.

Com a devida vênia, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025